Tribunal: TJMT
Processo: 1015051-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015051-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALUISIO DE SOUZA SILVA - CPF: 722.086.431-00 (PACIENTE), MMa JUÍZA DA PRIMEIRA VARA CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZIMEIRE GONCALVES CARDOZO - CPF: 714.217.001-82 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALUISIO DE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE
LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA EM AMBIENTE DOMESTICO –
GRAVIDADE

CONCRETA
DA CONDUTA - ABALO DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
-
PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não acarreta constrangimento ilegal a decisão judicial que
decreta o acautelamento preventivo e aquela que o mantém,
na medida em que lastreadas em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a cautelar se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do evento delituoso atribuído ao paciente e os indicativos
de
reiteração delitiva
, bem como o fato de
ter permanecido foragido por quase 2 (dois) anos, tendo a sua prisão preventiva sido cumprida tempos depois em outro município.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015051-22.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALUISIO DE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ALUISIO DE SOUZA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada no ano de 2019, no bojo de investigação pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, em ambiente doméstico.

Relata que o mandado de prisão permaneceu em aberto, restando cumprido apenas em 11/8/2021, ocasião que o paciente foi submetido à audiência de custódia.

Aduz, no entanto, que a custodia cautelar é desnecessária, pois a vítima continua a conviver maritalmente com o paciente, não tendo interesse em medidas protetivas.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID
102398483
).

Posteriormente,
indeferi
o pedido de liminar, consoante id.
102578466.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. n.
103489480.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALUISIO DE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

VOTO:

O objeto do presente pleito cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea no decreto que impôs a segregação cautelar ao paciente, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Extrai dos autos que o juízo
a quo
, em
09.09.2019
, acolhendo representação da Autoridade Policial decretou a prisão preventiva do paciente, pelos delitos de lesão corporal e ameaça, praticada contra a vítima Rozimeire Gonçalves Cardozo, sua então companheira. Contudo, a prisão somente foi cumprida em agosto/2021, na cidade de Sorriso/MT.

São estes os fundamentos registrados no decreto,
in verbis:

“ (...)

10. É o que cabe a relatar.

11. Trata-se de Representação apresentada pelo Delegado de Polícia pugnando pela decretação da prisão preventiva do suspeito Aluísio de Souza Silva, visando a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

12. Da análise dos autos, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao suspeito se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP. (...)

14. Depreende-se dos depoimentos que o suspeito teria ameaçado de causar mal injusto e grave a vítima portando uma faca, chegando a perfurar seu pé, assim como a teria lesionado com golpes de capacete, conforme laudo do exame de corpo de delito.

15. Vale observar também que em crimes tais, normalmente procedido às escondidas, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima merece especial atenção, desde que em consonância com as demais provas, e é justamente o que ocorre no feito.

16. De análise dos relatos, tenho que resta comprovada ao menos num primeiro momento, a autoria do crime pelo acusado, sobretudo pelo exame de corpo de delito anexo à representação, apontando as lesões sofridas pela vítima.

17. Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantida da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

18. Registre que a prisão para a garantida da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mais também acautelar o meio social, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade. (...)

20. Ademais, a vítima já pleiteou medidas Protetivas deferidas nos autos de código 110772.

21. Diante do exposto, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALUÍSIO DE SOUZA SILVA. (...)” ID. N.
62990266.

Ademais, o Juízo singular registrou nas informações que o paciente foi preso em flagrante, em julho/2020,
por novo delito cometido
no âmbito familiar contra a mesma vítima, consoante Auto de Prisão em Flagrante 1004051-36.2020.8.11.0040, que tramita na Comarca de Sorriso/MT, ocasião que obteve a liberdade provisória, mediante cautelares, dentre elas manter

“distância mínima da vítima de 1.000 (mil metros), ficando proibido de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, e de frequentar o lugar em que ela esteja, inclusive a residência do casal, caso morem juntos, devendo requerer autorização para a retirada de pertences pessoais.
“

Por outro lado, em suas razões a defesa sustenta que a custodia cautelar é desnecessária, pois a vítima continua a conviver maritalmente com o paciente.

Em casos semelhantes em que
o paciente tenha violado cautelar de não aproximação da vítima, e esta anui com o descumprimento da medida protetiva outrora fixada, entendo que não há
periculum libertatis
, ante a postura da vítima, consoante julgados de minha relatoria, HC.
1012393-25.2021.8.11.0000 e
1000708-21.2021.8.11.0000.

“HABEAS CORPUS
- LEI MARIA DA PENHA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E EFETIVO À VIDA DA VÍTIMA -
PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, ainda que fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva em face do descumprimento de medidas protetivas pelo paciente,
não há
periculum libertatis
, ante a postura da vítima, pois
o agente não cria ou incrementa um risco proibido relevante,
tanto que nem mesmo a vítima queria a sua prisão, de forma que injustificada se mostra a manutenção da prisão cautelar.”
HC.
1012393-25.2021.8.11.0000.

Contudo, na hipótese, registro que o
writ

está precariamente instruído
, pois a defesa não juntou nem mesmo
declaração da vítima
, no sentido de que não persiste o
periculum libertatis
, tampouco demonstrou se renunciou as medidas protetivas outrora fixadas, e tal omissão na juntada de documentos inviabiliza a verificação da suposta pretensão do paciente, de ter reconhecido seu alegado direito de revogação da prisão preventiva. Além do mais, os processos encontram-se em segredos de justiça, o impossibilita as buscas nos sistemas.

Por outro lado, apesar dos minguados documentos, entendo que subsiste a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente para
garantia da ordem pública
, em face da gravidade concreta do crime e das circunstâncias em que o delito foi praticado, uma vez que, consoante relato da vítima, foi agredido com “golpes de capacetes”, socos e uma faca de serra, demonstrando, assim, a ocorrência de agressividade excessiva do paciente com a ofendida.

Destaca-se ainda, o seu comportamento reiteradamente violento, pois é reincidente, condenado pelo crime de homicídio, obteve progressão para o regime semiaberto em 18/06/2019, e consoante registrado nas informações,
foi preso em flagrante
por novo delito cometido
no âmbito familiar contra a mesma vítima, em processo que tramita na Comarca de Sorriso/MT.

Se isso não bastasse, há
necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente permaneceu foragido por quase 2 (dois) anos, tendo a sua prisão preventiva sido cumprida tempos depois em outro município.

Por fim, os crimes cometidos no contexto de violência doméstica geram desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social e abalam a integridade psicológica da ofendida, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada.

Por estas razões,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021